Tribunal: STF
Processo: HC 95998
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO
   CÓDIGO PENAL). MOMENTO CONSUMATIVO. CESSADA A VIOLÊNCIA E
   INVERTIDA A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA.
   CAPTURA DO ACUSADO. ROUBO CONSUMADO. PRECEDENTES.
1. É de se
   considerar consumado o roubo quando o agente, cessada a violência
   ou a grave ameaça, inverte a posse da coisa subtraída.
   Desnecessário que o bem objeto do delito saia da esfera de
   vigilância da vítima. O simples fato de a vítima comunicar
   imediatamente o ocorrido à polícia, com a respectiva captura do
   acusado nas proximidades do local do crime, não descaracteriza a
   consumação do delito. Precedentes: RE 102.490, da relatoria do
   ministro Moreira Alves (Plenário); HC 89.958, da relatoria do
   ministro Sepúlveda Pertence; HC 94.406, da relatoria do ministro
   Menezes Direito; HC 89.653, da relatoria do ministro Ricardo
   Lewandowski; HCs 89.619 e 94.552, ambos de minha relatoria.
2.
   Ordem denegada.